Tribunal: TJSP
Processo: 1002496-92.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR ACERCA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS, DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU.
1. OBJETO RECURSAL: Recurso da parte autora pretendendo a devolução das quantias descontadas e danos morais,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR ACERCA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS, DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU.
1. OBJETO RECURSAL: Recurso da parte autora pretendendo a devolução das quantias descontadas e danos morais, alegando ausência de informações adequadas.
2. CASO CONCRETO: Cartão de crédito RMC – parte autora aposentada – Descontos diretamente no benefício previdenciário. Comprovação da contratação e da regularidade da avença por parte da instituição financeira.
3. RECURSO DESPROVIDO.